Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711815-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA AGRAVADO: EDSON VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença instaurado por EDSON VIEIRA que rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinando o pagamento do saldo remanescente apurado. Em breve síntese, o agravante sustenta que foi condenado, na ação de rescisão contratual originária, a devolver ao agravado o valor referente ao contrato rescindido, reservado o direito de retenção de 10% a título de cláusula penal. Alega que realizou o pagamento conforme determinação judicial, contudo a Contadoria Judicial apresentou cálculos desconsiderando a retenção da cláusula penal, acusando erroneamente saldo remanescente do débito executado. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo ao argumento de que realizou o pagamento integral a que foi condenado, observando os parâmetros do julgamento, e a dívida apontada nos cálculos homologados é inexistente. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, desconsiderados os cálculos da contadoria judicial e reconhecia a quitação do débito. Preparo regular (ID 15999593). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. O cumprimento de sentença em análise tem origem no processo no 2017.05.1.002616-0, em que os pedidos da inicial foram julgados parcialmente procedentes conforme o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para DECRETAR a rescisão do contrato de cessão de direito de uso de unidade de hotelaria, e condenar a requerida a restituir ao autor o valor por ele pago (R$ 7.450,00) devidamente corrigido da data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em uma única parcela, com a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago a título de cláusula penal, na forma da fundamentação.” Grifo nosso. Ou seja, há plausibilidade nas alegações do agravante quanto ao direito de retenção de 10% do valor efetivamente pago pelo agravado pelo contrato rescindido, consignado na sentença executada. Ao menos em juízo de cognição sumária, passível de revisão quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não se verifica nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 15999603 - Pág. 3 a 8) a observância aos descontos determinados no título judicial. Ademais, nota-se que decisão recorrida (ID 15999605) indefere a impugnação sob o fundamento de que, nos cálculos impugnados, foram considerados os depósitos judiciais realizados pelo executado. Ocorre que não é esse o argumento da impugnação. A tese defendida pelo executado, no sentido de que, sobre o valor da condenação, devem incidir os descontos referentes à cláusula penal do contrato rescindido, sequer foi enfrentada pelo magistrado. Além disso, verifica-se o risco de dano diante da possibilidade de expropriação de bens do devedor para pagamento do saldo remanescente controverso do débito, com o prosseguimento da demanda. Sendo assim, mostra-se adequado o sobrestamento do cumprimento de sentença, até julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora